Tribunal: STF
Processo: RE 566783
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 77/96. SÚMULA STF 280.
   PRECEDENTES.
1.      Análise do apelo extremo que requer a
   interpretação de norma de direito local, hipótese inviável pelo
   óbice da Súmula STF 280. Precedentes.
2.      Embargos de declaração
   acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao agravo
   regimental da parte ora embargante e reconsiderar a decisão
   agravada.
3.      Recurso extraordinário do Estado do Paraná
   improvido.